Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA AVOENGA. NECESSIDADE DE CONVÍVIO DO MENOR COM A AVÓ PATERNA. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA ACOLHIDO EM PARTE.
1. Sabe-se que a garantia do direito de visita proporciona a continuidade da relação de convivência entre filhos e familiares, sendo saudável o convívio do menor com os avós, como forma de manter os vínculos afetivos, indispensáveis para o seu bom desenvolvimento psicológico.
2. O art. 1.589, § 1o, do CC, garante que “o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.
3. Apesar de o direito à visitação ser um direito dos avós e direito do menor, a sua fixação deve ser feita com cautela e sempre observando o interesse deste último, pessoa em formação que necessita do contato e convívio com ambas famílias materna e paterna.
4. A regulamentação das visitas precisa ser gradual e moderada, tendo em vista a idade da criança, a fragilidade de vínculos entre a avó e o neto, bem como a distância nas moradias das partes.
5. Tendo sempre em vista o melhor interesse da criança envolvida, diante do contexto apresentado, o contato entre avó e neto deve acontecer de forma gradual e cautelosa, sendo razoável ampliar o período de convivência quando a avó paterna estiver no Distrito Federal.
6. Apelo parcialmente provido.